Tribunal: STF
Processo: HC 130886
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME COMETIDO NA CONDIÇÃO DE POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.



    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/08/2014, HC 113.274, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/09/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, e HC 112.661, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/06/2013.



    3. In casu, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de extorsão qualificada, delito previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal, restando absolvido pelo juízo de primeira instância. Ao apreciar os recursos de apelação da acusação e defesa, o Tribunal de origem determinou a condenação do paciente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no no artigo 158, § 1º, do Código Penal.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Agravo regimental desprovido.